Tribunal: TJMT
Processo: 1035472-28.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035472-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (EMBARGADO), ALFEU APARECIDO ZANFOLIN - CPF: 172.266.861-04 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela embargada, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao embargante em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de seguro. O embargante alega omissão do acórdão embargado quanto ao comportamento contraditório da parte embargada e à existência de acordo nos autos de origem.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o comportamento contraditório da parte embargada e a existência de acordo firmado nos autos de origem.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a revogação da assistência judiciária gratuita, com base na alteração da situação econômico-financeira do embargante, que demonstrou rendimentos superiores a R$ 8.000,00 mensais e recebimento de indenizações expressivas em demandas anteriores. A decisão embargada consignou expressamente que a revogação da justiça gratuita opera efeitos ex nunc, não atingindo encargos processuais anteriores.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alfeu Aparecido Zanfolin
contra acórdão proferido pelo esta e.
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento

interposto por
Ernesto Borges Advogados S/S
, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido ao embargante no cumprimento de sentença oriundo da Ação de Cobrança de Seguro n.
1002476-54.2018.8.11.0010
.

O embargante sustenta, em síntese: (i) que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
, por não ter analisado o comportamento contraditório do embargado, conforme alegado em suas contrarrazões (Id

263553790
, itens
5 a 10
); (ii) que há decisão nos autos de origem firmando
acordo entre as partes
, fato que, segundo o embargante, deveria ter sido considerado no julgamento do agravo; (iii) que a omissão apontada compromete a fundamentação do julgado e enseja a necessidade de esclarecimento da decisão proferida.

Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
para sanar a omissão alegada, promovendo o devido esclarecimento quanto à alegada contradição no comportamento do embargado.

Contrarrazões no ID n. 273404351, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que este não analisou o suposto comportamento contraditório do embargado, apontado em suas contrarrazões, especialmente no que se refere à existência de acordo firmado nos autos de origem. Busca, assim, o esclarecimento dessa questão e a supressão da alegada omissão.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao embargante, considerando a alegada alteração de sua situação econômico-financeira. A decisão baseou-se expressamente na constatação de que, à época da interposição do agravo, o embargante percebia rendimentos superiores a R$ 8.000,00 mensais, além de ter recebido expressivas indenizações em demandas judiciais anteriores, o que evidenciou a modificação de sua capacidade financeira.

O voto condutor examinou detalhadamente os requisitos legais para a revogação do benefício e consignou expressamente que a assistência judiciária gratuita não constitui um direito absoluto, podendo ser revogada quando comprovada a superveniente alteração da condição financeira da parte beneficiária. Esse entendimento está em conformidade com os artigos 98 e 100 do Código de Processo Civil, que disciplinam a concessão e a revogação da gratuidade judiciária.

Destaca-se, por fim, o trecho do voto condutor que fundamentou essa conclusão:

"A legislação processual permite a concessão da gratuidade a quem comprove insuficiência de recursos, mas prevê sua revogação em caso de alteração superveniente das condições econômicas (art. 98 e art. 100 do CPC
)."

Além disso, foi expressamente consignado no acórdão que
a

revogação do benefício da justiça gratuita opera efeitos
ex nunc
, ou seja,
não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
, quando à época do deferimento a parte possuía a miserabilidade alegada. Esse ponto é crucial, pois demonstra que a decisão embargada
não implicou em qualquer contradição
no comportamento do embargado, tampouco violou o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido,
inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado
, que enfrentou, de maneira ampla e fundamentada, os argumentos expostos no agravo de instrumento ao pedido de revogação da gratuidade.

Os embargos de declaração, assim, revelam-se mera tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade prevista no artigo 1.022 do CPC, que restringe o cabimento dos embargos às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes,
in casu
.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer justificativa para acolher os embargos, pois a decisão recorrida foi
clara, coerente e devidamente fundamentada
dentro dos limites da controvérsia instaurada.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025